Tribunal: TJSP
Processo: 1031675-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura de fêmur esquerdo e calcâneo direito – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS.